Tribunal: TJSP
Processo: 1029955-52.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Registro preexistente.

1. A dívida registrada em cadastro de inadimplentes é inexigível quando não comprovada sua regularidade a justificar o apontamento.

2. Preexistindo registro negativo em relação ao apontamento "sub judice", não objeto de

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Registro preexistente.

1. A dívida registrada em cadastro de inadimplentes é inexigível quando não comprovada sua regularidade a justificar o apontamento.

2. Preexistindo registro negativo em relação ao apontamento "sub judice", não objeto de questionamento judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029955-52.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GIVALDO
CORREIA LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029955-52.2016.8.26.0405 -Voto no 42848
2
Voto n°:
42848
Apel. n°:
1029955-52.2016.8.26.0405
Comarca: Osasco
APTE:
Givaldo Correia Lisboa (justiça gratuita)
APDA:
Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória

Cobrança indevida Inscrição em órgãos de proteção ao crédito
Danos morais Registro preexistente.
1. A dívida registrada em cadastro de inadimplentes é inexigível
quando não comprovada sua regularidade a justificar o
apontamento.
2. Preexistindo registro negativo em relação ao apontamento “sub
judice”, não objeto de questionamento judicial, presume-se a
inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
151/153, que julgou “IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil”, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: a cessão de crédito não
foi devidamente comprovada; não houve demonstração da legitimidade do débito,
o que revela a indevida negativação de seu nome; deve a ré ser condenada ao
pagamento de indenização por danos morais; de rigor a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita e
respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência e inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fls.
27/28), bem como à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, julgada improcedente, dando margem ao apelo.
Data maxima venia, a r. sentença deve ser parcialmente
reformada.
Primeiramente, o autor, na exordial, alegou desconhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029955-52.2016.8.26.0405 -Voto no 42848
3
débito apontado em cadastro de inadimplentes.
Em contrapartida, a ré afirmou que o débito foi objeto de
cessão de crédito, tendo como origem valor disponibilizado pelo cedente em
conta corrente do autor, acostando documentos às fls. 105 e 125/147. No
entanto, não trouxe aos autos provas, como telas sistêmicas ou comprovante da
operação, que revelassem o valor da dívida inscrita em órgãos de proteção ao
crédito.
Em razão do desconhecimento do débito, por força do artigo
6o, inciso VIII, do CDC, cabia à ré comprovar a origem do débito negativado,
acostando documentos elucidativos, uma vez que dispõe de mecanismos
informatizados para tanto; mas assim não fez, deixando, com isso, de demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, ônus que lhe
competia, por força do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Portanto, outra solução não resta, senão o decreto de
inexigibilidade do débito questionado na inicial.
Com relação à indenização por danos morais, a r. sentença
deve ser mantida.
Previamente vale ressaltar que, para se deduzir pela
ocorrência de danos morais, utiliza-se a data de inclusão/exibição do
apontamento em órgãos de proteção ao crédito, e não a do seu vencimento ou
ocorrência, pois apenas com a publicidade do registro indevido há que se falar
em mácula ao nome do consumidor1.
No caso, tem-se que no momento da inclusão do
apontamento indevido (fl. 27), o requerente já ostentava em seu nome outra
negativação pretérita, conforme se observa às fls. 28 e 119.
Dessa maneira, aplicável ao caso a inteligência da Súmula
no 385 do STJ, devido à existência de inscrição preexistente legítima em nome do
autor no momento da inclusão do apontamento indevido questionado nestes
autos.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO
CPC/1973. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO
MORAL. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando a
Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
1 1 AgRg no AREsp 582.812/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
06/09/2016, DJe 15/09/2016, pág. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029955-52.2016.8.26.0405 -Voto no 42848
4
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n.
385/STJ.
3. "Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ,
autorizando a indenização por danos morais em razão de
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o
ajuizamento de ação para cada uma das inscrições" (REsp
1747091/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018).
4. Agravo interno a que se nega provimento2.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO.
DÍVIDA
IRREGULAR
DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ
PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-
EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ.
1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em
cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só,
não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a
empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição
indevida.
2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 385 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento3.
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO ÔNUS DA PROVA
A CARGO DE QUEM SOLICITARA INCLUSÃO DO NOME EM
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

DÉBITO
INEXISTENTE

ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE,
TODAVIA, NO PERÍODO
INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
SÚMULA 385 DO STJ
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
APELAÇÃO PARCIALMENTE
2 AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
08/04/2019, DJe 16/04/2019, (grifo nosso).
3 AgInt no REsp 1684793/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
08/05/2018, DJe 16/05/2018, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029955-52.2016.8.26.0405 -Voto no 42848
5
PROVIDA4.
Portanto, descabe a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, ante a aplicação do teor da Súmula no 385 do STJ
ao caso.
Isto posto, a r. sentença deve ser reformada em parte,
julgando-se a ação parcialmente procedente para declarar inexigível o débito
refutado na inicial.
Por derradeiro, a sucumbência continua a cargo do autor,
uma vez que sucumbiu na quase totalidade da causa. Postulou declaração de
inexistência do débito de R$345,72 e a condenação da ré à indenização por
danos morais de R$40.000,00, decaindo quanto a este segundo pedido.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
julgar parcialmente procedente a ação, de modo a declarar inexigível o débito
questionado na inicial.
ITAMAR GAINO
Relator
4 AC 1027478-85.2018.8.26.0405, Rel. Des. MATHEUS FONTES, 22a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 23/04/2020, (grifo nosso).